Tribunal: TJMT
Processo: 0001243-16.2012.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Recurso Inominado: 0001243-16.2012.8.11.0021
Origem: SEGUNDA VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Recorrente: JOAO CARLOS SANTINI e LIELE SANTINI
Recorrido: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE
Vistos, etc...
Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelos promoventes JOAO CARLOS SANTINI e LIELE SANTINI contra sentença prolatada pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 49.280,00 (quarenta e nove mil e duzentos e oitenta reais), condenar o réu ao pagamento em favor apenas do autor, no equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, condenar, ainda, ao pagamento de danos materiais (emergentes) no montante total para o autor de R$ 22.735,80 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), bem como para condenar o réu ao pagamento de danos estéticos no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de forma global (pro rata) em favor dos autores.
Os autos tramitaram regularmente perante a JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA e, após recurso, fora encaminhado ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
No ID 11706477, o Relator do recurso, em decisão monocrática, declinou da competência em favor desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso interposto com o argumento de que no julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas (tema n.1), ocorrido na sessão da Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, restou fixada a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Compulsando os autos e analisando, em especial, a petição inicial, verifico que a pretensão da parte promovente era a obtenção de indenização por dano material, no importe de R$ 32.735,80 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e cinco e oitenta reais), condenação ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) bem como indenização por dano moral, na quantia de 100 salários mínimos e, ainda, danos estéticos, no valor a ser arbitrado em sentença a critério do julgador.
Portanto, a pretensão inicial da parte promovente é a soma dos pedidos que excede, em muito, o valor do teto de alçada dos juizados especiais da fazenda pública (60 salários mínimos). A despeito do valor concedido à causa pelo advogado no fim da petição inicial ser de R$ 32.735,80 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e cinco e oitenta reais), o valor da causa corresponde ao valor da pretensão econômica.
Dispõe o artigo 292, incisos V e VI, todos do Código de Processo Civil que o valor da causa corresponde ao valor pretendido, bem como que em caso de cumulação, o valor da causa corresponde à soma deles, verbis:
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
(omissis)
V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;
VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;
O Superior Tribunal de Justiça há muito possui jurisprudência no sentido de que o valor da causa corresponde ao proveito pretendido e não ao valor atribuído na inicial. Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. SOMA DOS PEDIDOS.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Se desde logo é possível estimar um valor, ainda que mínimo, para o benefício requerido na demanda, a fixação do valor da causa deve corresponder a essa quantia. Precedentes.
3. De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua quantificação, ele deve integrar o valor da causa.
4. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o valor da causa, nas ações indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, será o valor pretendido. 5. Na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos. 6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1698665/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DESAPOSENTAÇÃO.
VALOR DA CAUSA. ARTIGO 260 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. DIFERENÇA APURADA ENTRE A APOSENTADORIA RENUNCIADA E A NOVA APOSENTADORIA A SER DEFERIDA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
4. Para a jurisprudência do STJ o proveito econômico corresponde à expressão monetária do pedido, o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido pela parte ao propor a ação.
5. Nos casos de desaposentação, o proveito econômico da causa é a diferença entre a aposentadoria objeto de renúncia e a nova pleiteada.
6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1522102/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015)
Com efeito, destaco que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é de caráter absoluto, porém limitada ao valor de 60 (sessenta) salários mínimos, o que não é o caso dos autos, pois a pretensão econômica requerida na inicial, repise-se, supera em muito o limite de alçada.
Ressalto que a competência é delimitada no momento da propositura da ação, não podendo ser alterada por modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, conforme as disposições do artigo 43 do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
À vista do exposto, permissa vênia, promovo a devolução dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Mato Grosso para análise das questões acima postas, com as homenagens de praxe.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora